Tribunal: TJBA
Processo: 8064629-89.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064629-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: LAZARO ALIPIO SILVA Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): EMENTA Mandado de Segurança. Concurso público. Edital nº 01/2023 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para o cargo de Analista Judiciário – Oficial de Justiça, para a Comarca de Vitória da Conquista. Candidato aprovado fora do número de vagas. Alega o impetrante ter direito à imediata nomeação, na medida em que estaria sendo realizado o preenchimento de vagas em preterição para o cargo para o qual prestou concurso. Tais preterições, conforme afirma, se dariam: a) pelo desvio de função de servidores já concursados; b) pelo preenchimento de vagas por servidores de cargos extrajudiciais; c) pela existência de vaga em virtude de aposentadorias, exonerações e demissões. O tema do direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas já foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema nº 784, no qual restou decidido que, para tal nomeação seria exigida a demonstração de dois elementos: a existência de vagas em quantidade o suficiente e a ocorrência de preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada pela administração pública. Em análise do edital do concurso ora em discussão, verifica-se que ele foi organizado de forma regionalizada, isto é, os candidatos optaram para qual comarca deveriam concorrer, sendo para elas é que seriam nomeados, de modo que para que o impetrante pudesse ser de logo nomeado, deveria demonstrar a existência de vagas e de preterições especificamente na comarca para a qual prestou o certame, qual seja, Vitória da Conquista. Todavia, não se desincumbiu deste ônus probatório, na medida em que não demonstrou, documentalmente, a existência de preenchimento de vagas de maneira irregular na comarca para a qual pretende ser nomeado. Em verdade, pela análise da documentação coligida aos autos, vê-se que não há, na comarca em comento, a existência de oficiais de justiça que atuem por cessão, requisição, aproveitamento ou substituição. Por fim, a simples existência de cargos vagos, seja por aposentadoria ou qualquer outro motivo, não gera direito subjetivo à nomeação, conforme compreendeu o STF no julgamento do Tema nº 784: seria preciso também demonstrar a ocorrência de preterição, o que não se fez. Não tendo sido evidenciado o direito líquido e certo do impetrante, não há como haver a concessão da segurança. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8064629-89.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante LÁZARO ALÍPIO SILVA, e como impetrados o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em denegar a segurança; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.